Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME ANALOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. PERICULOSIDADE DO MENOR COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO GARANTE A LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Para que a alegada situação favorável da menor infratora possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição.
2. Sob esse descortino, entendo que a internação provisória da paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da internação da paciente com diversidade de entorpecentes, e que, embora não seja reincidente específico, a mesmo possui outras passagens.
3. Registra-se ainda que a mantença da internação do menor infrator também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas.
4. Desse modo, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, por possuir ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constitui óbice à decretação da internação provisória, quando presentes os pressupostos para a manutenção da mesma, como no caso em apreço.
5. Presentes o fumus commissi delicti consolidado na presença da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria do ato infracional imputado ao paciente, bem como o periculum libertatis, que apontam para o paciente como provável autor dos fatos delituosos, além da prova da materialidade encartada nos autos.
6. Ordem denegada.